Tribunal: TJES
Processo: 5007563-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007563-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAST SHOP S.A

APELADO: GERENTE DA GERÊNCIA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, sob a alegação de omissão quanto à impossibilidade de compensação do indébito tributário e de ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a compensação não teria sido pleiteada na exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada impossibilidade de compensação do indébito tributário; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita em razão do reconhecimento da devolução do indébito tributário sem pedido expresso de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado já afastou expressamente a tese relativa à compensação do indébito tributário, ao consignar que a matéria não foi objeto de defesa e, por isso, não poderia ser suscitada em sede de aclaratórios.

O julgado anterior também registrou que eventual alteração do entendimento firmado no agravo de instrumento quanto ao ponto deveria ser buscada na via própria, embora reconhecida a possibilidade de análise da matéria, inclusive na via mandamental.

Não se admite a rediscussão de questões já apreciadas sob nova roupagem, ainda que qualificadas como matéria de ordem pública.

Não há julgamento extra petita, pois o capítulo referente à devolução do indébito tributário reconhecido em apelação constitui mero consectário lógico do reconhecimento do pagamento indevido do tributo.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado ou à reforma de decisão parcialmente desfavorável à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura omissão apenas a ausência de enfrentamento de matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Não se admite suscitar, em embargos de declaração, tese não arguida oportunamente na defesa, com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada.

A determinação de devolução do indébito tributário, como consequência do reconhecimento de pagamento indevido, não caracteriza julgamento extra petita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, no caso dos autos aponta o Estado do Espírito Santo a existência de omissão no acórdão que rejeitou seus aclaratórios anteriores. Ventila, ainda, a ocorrência de julgamento extrapetita a ensejar a nulidade do acórdão.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que o caso é de desprovimento do recurso.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde da causa.

Na hipótese dos autos, ao que se observa, a matéria suscitada pelo recorrente, mesmo que vertida a destempo, foi afastada no acórdão objurgado.

Naquela oportunidade, restou registrado que a compensação do indébito tributário não havia sido matéria de defesa, logo, não poderia ser suscitada em sede de aclaratórios.

No mesmo momento ainda foi consignado que a alteração do entendimento alcançado no acórdão do agravo de instrumento quanto ao referido capítulo apenas poderia ser feita na via própria, já que reconhecida a possibilidade de sua análise, inclusive na via mandamental.

Assim, a matéria restou devidamente afastada no acórdão de id. 16270852.

Nestes aclaratórios, é possível perceber que o recorrente ainda suscita a matéria com nova roupagem, agora tratando-a como de ordem pública.

Todavia, para além de não ser possível repristinar discussões já ultrapassadas, também não há que se falar em vício de julgamento extrapetita, uma vez que o capítulo atinente a devolução do indébito tributário reconhecido em sede de apelação cível nada mais é do que um consectário do reconhecimento de pagamento indevido do tributo.

Destarte, o que se tem ao analisar a petição recursal é o intuito do recorrente de revisar o teor do julgamento que lhe fora parcialmente desfavorável, o que não é possível nesta via dos aclaratórios.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.